Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. Impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais em virtude da comprovação pela parte de que tem altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar apesar de possuir renda ligeiramente superior a três (3) salários mínimos.
3. Apelação provida.